Tribunal: TJPA
Processo: 0043810-24.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043810-24.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: JUDITE GATINHO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA OU ULTRA PETITA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
NORTE ENERGIA S.A.,
para sanar suposta omissão no Acórdão
que negou provimento ao Agravo Interno da ora Embargante, mantendo
a decisão recorrida e a sentença que condenou a empresa ao pagamento dos danos materiais com correção monetária, bem como a condenação em sucumbência recíproca.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto à tese de impossibilidade da sentença, ignorando a força obrigatória dos contratos, determinar o pagamento de indenização com correção monetária, de acordo com o que dispõem os artigos 6º da LICC, 104 do Código Civil, 5º, XXXVI da Constituição Federal e 421 do Código Civil.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC/2015).

4. O artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal confere à Administração Pública a possibilidade de desapropriação de bem particular, nas hipóteses de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante indenização prévia, justa e em dinheiro. Assim, a indenização constitui elemento fundamental do processo expropriatório, sendo necessária a observância da justa indenização, devendo o Poder Judiciário se valer dos meios disponíveis para aferir se o valor do bem corresponde ao atual de mercado.

5. Acerca da matéria, a Súmula nº 561 do Supremo Tribunal Federal reconhece a correção monetária em caso de desapropriação.

6.
A
força obrigatória dos contratos não deve prevalecer para prejudicar a parte a ser indenizada com correção monetária em razão do decurso de tempo, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, com a finalidade de preservar o valor real da obrigação, o que não implica em

violação do pacto contratual, pois a correção monetária não altera o conteúdo do contrato, apenas garante a efetiva recomposição do valor indenizatório.

7. A manutenção do julgado é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988,
5º, XXIV
; Código de Processo Civil,
artigo 1.022
.

Jurisprudências relevantes citadas: STF -
Súmula nº 561
;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001927-63.2016.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016271-49.2016.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0043810-24.2015.8.14.0005) opostos por

NORTE ENERGIA S.A.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno da ora Embargante, mantendo
a decisão recorrida e a sentença que condenou a empresa ao pagamento dos danos materiais com correção monetária, bem como a condenação em sucumbência recíproca.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

O STJ tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda (...). Em relação aos honorários também não assiste razão, uma vez que houve sucumbência recíproca.
Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id
.
27977776
),

a Embargante alega, em síntese, que há omissão no Acórdão recorrido que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente quanto à tese de desrespeito à vontade das partes que não pactuaram atualização monetária, intervindo o Juízo de primeiro grau de forma injustificada na relação contratual e violando o ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do artigo 6º, da LICC, artigo 104 do Código Civil e do artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal.

Aduz que a indenização pela desapropriação extrajudicial foi livremente pactuada entre as partes por valor líquido e certo, mediante o "Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e benfeitorias", e que a força obrigatória da manifestação de vontade das partes presente no artigo 421 do Código Civil não permite a intervenção do Poder Judiciário para determinar a correção monetária sobre o valor da indenização que foi pago na forma e no tempo previsto no contrato.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.

A Embargada apresentou contrarrazões (
Id.
28173314
),

pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pela Embargante quanto à omissão no Acórdão acerca
da impossibilidade da sentença, ignorando a força obrigatória dos contratos, determinar o pagamento de indenização com correção monetária, de acordo com o que dispõem os artigos 6º da LICC, 104 do Código Civil, 5º, XXXVI da Constituição Federal e 421 do Código Civil.

O artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal confere à Administração Pública a possibilidade de desapropriação de bem particular, nas hipóteses de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante indenização prévia, justa e em dinheiro.

Assim, a indenização constitui elemento fundamental do processo expropriatório, sendo necessária a observância da justa indenização, devendo o Poder Judiciário se valer dos meios disponíveis para aferir se o valor do bem corresponde ao atual de mercado.

Da análise dos autos, verifica-se que não merece prosperar a tese em questão, pois o Acórdão embargado está bem fundamentado quanto ao reconhecimento da defasagem temporal e a necessidade de correção monetária do valor a ser pago pela Embargante:

O conjunto probatório demonstra que o Laudo de avaliação referente ao imóvel urbano UHE-BM-UAL-0456, situado na Rua 7 de Setembro, nº 123 - Altamira (ID n.º 11024042), em que pese encontrar-se datado de 12/05/2015, apenas reproduz os valores obtidos quando da vistoria do imóvel, ocorrida em 24/10/2014, cuja referência de valores é maio de 2013.

Portanto, evidencia-se um interstício de 2 (dois) anos entre a referência dos valores (maio/2013) e a data do Laudo (12/05/2015) apresentado, ambos registrando o mesmo valor da indenização, ou seja, os valores não foram atualizados, conforme bem observado na sentença:

(...) Ocorre que, após analisar o caso, este juízo concluiu não haver vício de consentimento quanto aos valores ajustados, além da impossibilidade de reavaliação do imóvel e do cenário econômico-imobiliário à época,
embora se imponha reconhecer a defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento
. (...) Nesta senda, entendo que a condenação da requerida ao pagamento de valores referentes a diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos a título de indenização, é consequência lógica dos fundamentos expostos e documentos constantes na inicial. (...). (grifei).

O STJ tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias entenderam que o valor da justa indenização corresponde àquele indicado no laudo produzido pelo perito judicial, de modo que a correção monetária deve incidir a partir de tal avaliação. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1682794 SE 2017/0160006-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

Outrossim, acerca da matéria, é a Súmula nº 561 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Súmula 561:
Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo
, ainda que por mais de uma vez. (Grifo nosso)

O julgado ainda consigna situação análoga envolvendo a ora Embargada e outro imóvel situado na cidade de Altamira, no Estado do Pará, tendo a 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, decidindo pelo reconhecimento da defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento, a qual transitou em julgado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE REFERÊNCIA DE VALORES E O EFETIVO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO SENTENÇA EXTRA OU ULTRA PETITA NÃO ACOLHIDA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE LAUDO E EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO A QUO ACERTADA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão
a quo
foi extra/ultra petita e se é cabível indenização equivalente à correção monetária dos valores recebidos. 2. Preliminar de decisão
extra
ou
ultra petita
não acolhida. Provimento jurisdicional foi decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial.
3. Laudo se baseou na data referência de valores (Maio/2013), tendo a data do efetivo pagamento da indenização ocorrido em 24/06/2015. 4. O reconhecimento à defasagem temporal entre os critérios estabelecidos e o efetivo pagamento se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
. (TJPA, processo n.º 0038987-07.2015.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 04/12/2023). (grifo nosso).

Desse modo, ratifica-se, o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão embargado, uma vez que a
força obrigatória dos contratos não deve prevalecer para prejudicar a parte a ser indenizada com correção monetária em razão do decurso de tempo, pois se trata de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, com a finalidade de preservar o valor real da obrigação, o que não implica em

violação ao pacto contratual, pois a correção monetária não altera o conteúdo do contrato, apenas garante a efetiva recomposição do valor indenizatório.

Nesse sentido, em casos semelhantes, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DESAPROPRIAÇÃO RELACIONADA À USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos por NORTE ENERGIA S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em sede de apelação cível, determinou a incidência de correção monetária sobre valores pagos a título de indenização por desapropriação extrajudicial, além de inverter o ônus sucumbencial. A embargante alegou omissão quanto à violação dos princípios da força obrigatória dos contratos e do ato jurídico perfeito, requerendo, com base nisso, efeitos modificativos no acórdão. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre os princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada anterior. 3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição de embargos de declaração. 4.
A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com fundamento no art. 322, §1º, do CPC/2015, e visa preservar o valor real da indenização, não implicando violação ao pacto contratual ou inovação indevida.
5
. A jurisprudência do STJ reconhece que a atualização monetária incide mesmo na ausência de cláusula contratual expressa, salvo pagamento imediato, nos termos do art. 27, §4º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
6
. A alegação de afronta ao ato jurídico perfeito foi devidamente refutada no acórdão embargado, que esclareceu que a correção monetária não altera o conteúdo do contrato, mas apenas garante a efetiva recomposição do valor indenizatório
. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando utilizados com essa finalidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001927-63.2016.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPLÍCITO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E, POR CONSEGUINTE, EM NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DESDE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Alegação de impossibilidade de inserção de correção monetária no julgamento, por ausência de pedido expresso em exordial. 2) Não merece acolhimento a tese da Apelada, tendo em vista que se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. Rejeição da preliminar
. 3)
O critério constitucional da justa indenização, nos casos de desapropriação, exige pagamento atualizado, desde a avaliação do imóvel.
Logo,
in casu,
correta a sentença que reconheceu o direito à correção monetária do recorrido. Precedentes. 5) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016271-49.2016.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 – Grifo nosso)

Portanto, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência Pátria afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Dessa forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação da Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC de 2015, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025